Tribunal: TJPA
Processo: 0800573-47.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800573-47.2023.8.14.0094

APELANTE: RONILSON CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medidas protetivas deferidas judicialmente, com ingresso no domicílio da vítima e dano ao seu aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a dosimetria da pena-base observou critérios legais e proporcionais;
(ii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento concreto e idôneo, considerando a acentuada reprovabilidade da conduta e os motivos desfavoráveis do crime.

4. A valoração negativa de duas circunstâncias judiciais foi compatível com o acréscimo proporcional adotado, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar intervenção.

5. A negativa de substituição da pena e do
sursis
encontra respaldo na Súmula nº 588 do STJ, diante da prática de conduta que representa grave ameaça à vítima em contexto de violência doméstica, mediante desobediência deliberada à ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento em elementos concretos dos autos que revelem maior reprovabilidade da conduta. 2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando presente grave ameaça no contexto da violência doméstica e familiar, nos termos da Súmula nº 588 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 77 e 59; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 588; STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça; AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.5.2019, DJe 27.5.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por R. C. da S. contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), fixando-lhe a pena definitiva de 06 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, conforme Sentença (ID 27486386).

Consta na denúncia que, no dia 07.08.2023, o Recorrente descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima M. C. dos S., sua ex-companheira, tendo se aproximado dela, ingressado no imóvel e danificado seu aparelho celular, pois não aceita o fim do relacionamento.

A denúncia foi recebida em 20.10.2023.

A sentença condenatória foi proferida em 29.01.2025.

Em suas razões recursais (ID 28238231), a Defesa sustenta que a pena-base foi fixada de maneira desproporcional, sem critérios objetivos e com fundamentação inidônea, pugnando por sua redução ao mínimo legal ou, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/6 para cada vetorial negativa. Requer, ainda, o afastamento do reconhecimento de grave ameaça para viabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do
sursis
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29677298), defendendo a manutenção integral da sentença, afirmando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas, que a dosimetria foi adequadamente fundamentada e que a negativa de substituição da pena encontra respaldo na Súmula 588 do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29843419) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento, para que a pena-base seja redimensionada sob o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal.

É o relatório. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares pela defesa, nem há nulidades a serem reconhecidas de ofício.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o Recorrente e a vítima mantiveram união estável por cinco anos, com uma filha em comum, e que ele não aceitava o término do relacionamento. Foram deferidas medidas protetivas em 30 de julho de 2023, nos autos nº 0800543-12.2023.8.14.0094, das quais o Recorrente fora regularmente cientificado. Em 07 de agosto de 2023, o Apelante descumpriu as medidas ao comparecer à residência da ofendida e danificar seu aparelho celular.

A materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) restaram cabalmente comprovadas. O cerne da controvérsia recursal reside na dosimetria da pena e na possibilidade de concessão de benefícios substitutivos da pena privativa de liberdade.

Da dosimetria da pena

O juízo de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade do Recorrente, fundamentando que o modo de agir agressivo, com brutalidade ao quebrar o aparelho celular da vítima, revela reprovabilidade acentuada. A conduta de adentrar a residência da vítima e, com violência, danificar seu bem material, após ter sido judicialmente proibido de se aproximar e manter contato, excede o
animus
normal do tipo penal, demonstrando elevado grau de determinação em desobedecer ordem judicial expressa e impor sofrimento à vítima, evidenciando desprezo pela autoridade da justiça e pela integridade psicofísica da mulher.

De igual modo, os motivos do crime foram considerados reprováveis, pois o ato demonstra sentimento de posse do homem em relação à mulher e reforça estruturas de dominação masculinas. Tal justificação alinha-se à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.5.2019, DJe 27.5.2019). O delito não constitui mera desobediência à ordem judicial, mas manifestação de padrão de violência de gênero, onde o sentimento de posse e a não aceitação do término do relacionamento impulsionam o agressor a violar direitos fundamentais da mulher. A valoração negativa desse vetor serve para coibir a reiteração de condutas que caracterizam a violência doméstica.

Apesar dos argumentos da defesa quanto à ausência de critério objetivo e à sugestão da fração de 1/6, impende reiterar que o Código Penal não estabelece regras matemáticas para a exasperação da pena-base. Embora a fração de 1/6 sobre a pena mínima abstrata seja um parâmetro prudencial e frequentemente utilizado, a jurisprudência e a doutrina têm igualmente reconhecido como critério orientador o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Tais balizadores, todavia, consistem apenas em referências que podem ser flexibilizadas diante da existência de fundamentação concreta e idônea, que demonstre uma maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC 810433/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023).

A intervenção desta instância recursal na dosimetria da pena somente se justifica em casos de manifesta desproporcionalidade, teratologia ou ilegalidade, o que não se verifica na decisão objurgada. Conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, frente às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo passível de revisão tão somente no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos (STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023).

Nessa perspectiva, cumpre verificar a proporcionalidade da pena-base aplicada pelo julgador singular. Considerando que a pena mínima cominada ao delito é de 3 meses de detenção e a pena máxima é de 2 anos, o intervalo entre ambas totaliza 21 meses. Aplicando-se a fração de 1/8 sobre esse intervalo para cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ter-se-ia um acréscimo de aproximadamente 5 meses, resultando em pena-base de 8 meses de detenção. A pena-base fixada em 8 meses e 6 dias de detenção, portanto, revela-se praticamente idêntica ao resultado da aplicação da fração de 1/8, o que evidencia a ausência de desproporcionalidade ou teratologia que justifique a intervenção deste Tribunal, notadamente porque o acréscimo sobre a pena mínima, em face da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais robustamente fundamentadas, permanece dentro de um espectro razoável de discricionariedade judicial.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), reduzindo a pena para 6 meses e 25 dias de detenção, o que demonstra a observância das regras legais e a ausência de
reformatio in pejus
. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda tornou-se definitiva no patamar intermediário.

Dessa forma, a dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau apresenta-se escorreita, fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo reparos a serem feitos.

Da impossibilidade de substituição da pena

A interpretação da expressão "grave ameaça" no contexto da Lei Maria da Penha e, por extensão, para a aplicação da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser realizada de forma abrangente e contextualizada, considerando a vulnerabilidade da vítima e a natureza do ambiente doméstico. A Súmula 588 do STJ estabelece que
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No presente caso, o Recorrente possuía um histórico de comportamento agressivo e de ameaças antes mesmo do deferimento das medidas protetivas, que foram solicitadas justamente em razão desses atos de intimidação e controle. O evento de 07.08.2023, que configurou o descumprimento das medidas protetivas, não pode ser analisado isoladamente. O Recorrente, ciente das proibições judiciais de aproximação, contato e de frequentar a residência da vítima, deliberadamente adentrou o imóvel e, em um ato de fúria e ciúmes, danificou o aparelho celular da ex-companheira.

A conduta de adentrar a residência da vítima, em flagrante desrespeito a uma ordem judicial de afastamento, já representa, por si só, uma grave ameaça à segurança e à tranquilidade da mulher no ambiente doméstico. A quebra do aparelho celular, neste cenário, não é um mero dano patrimonial, mas um ato que visa intimidar, controlar e demonstrar poder sobre a vítima, reforçando o ciclo de violência. O objeto destruído, o celular, é frequentemente um meio de comunicação e de busca de auxílio em situações de risco. A sua destruição, por parte do agressor, no contexto de descumprimento de medidas protetivas, tem o potencial de incutir temor na vítima, privando-a de um instrumento essencial de comunicação e segurança, e denotando que o agressor está disposto a violar não apenas as ordens judiciais, mas também a integridade e a paz da ofendida.

A interpretação restritiva da defesa, portanto, que busca desvincular o ato de quebra do celular da ideia de "grave ameaça", não se coaduna com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha e com a
ratio decidendi
da Súmula 588 do STJ. O legislador, ao criar o tipo penal do art. 24-A, buscou reforçar a efetividade das medidas protetivas, que são concedidas justamente para resguardar a integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica. Qualquer ato que viole essas medidas, especialmente quando acompanhado de agressividade e intimidação, deve ser compreendido como uma manifestação da violência ou grave ameaça que se pretende combater.

Dessa maneira, a decisão do juízo
a quo
em indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), esta em razão da avaliação negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento consolidado na Súmula 588 do STJ e com a legislação aplicável.

Diante de todo o exposto, as razões apresentadas pela defesa não infirmam os fundamentos da sentença objurgada, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive no que se refere à dosimetria da pena, ao regime inicial e ao indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026